Tribunal: TJDFT
Processo: 0725495-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725495-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL VIVAR LTDA AGRAVADO: SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo HOSPITAL VIVAR LTDA (executado), contra decisão proferida pelo il. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0733097-72.2023.8.07.0001, proposta por SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, na qual rejeitou a impugnação a penhora realizada, o fazendo nos seguintes termos (ID 196461408 da origem): “Verifica-se do auto de ID 193291987 que foi realizada a penhora de bens no valor da dívida. Ao ID 195591881, a executada apresentou impugnação alegando que os bens seriam essenciais para o exercício da atividade da empresa, hospital da rede privada. Já ao ID 196201468, a parte autora alegou que os bens penhorados estavam em desuso, sendo que a maioria deles foi indicada pelos próprios representantes da executada, que acompanharam a diligência. Por fim, requereu a adjudicação do bens(sic). É o relatório do necessário. De fato, verifica-se que as alegações da parte ré quanto à essencialidade dos bens penhorados para a continuidade da prestação do serviço do hospital foram genéricas, não indicando que os equipamentos encontravam-se em uso ou mesmo que seriam os únicos disponíveis para a execução da atividade empresarial. Ademais, consta da certidão de ID 193291986 que, não obstante o patrono da parte autora ter assumido os encargos de fiel depositário, os bens não foram encaminhados ao depósito público em razão da ausência de espaço físico, o que permite inferir que não estavam em uso e estavam disponíveis para imediata remoção. Diante disso, rejeito a impugnação de ID 195591881 e determino a intimação da executada para, nos termos do artigo 876, §1o, CPC, manifestar-se sobre o pedido de adjudicação, no prazo de 15 (quinze) dias.” Embargos de declaração rejeitados ao ID 198082833 da origem. Inconformado, o executado recorre. Narra que, na origem, sofreu ato de penhora sobre bens móveis de sua propriedade, mas que são necessários para a execução da atividade empresarial, por isso protegidos de constrição, na forma do art. 833, V, do CPC. Liminarmente requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, de forma a reformar a decisão agravada, afastando a penhora. Preparo ao ID 60617004. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Infere-se dos autos de origem, ID 193291987, que a penhora incidiu sobre 01 (um) desfibrilador; 01 (um) carrinho térmico inox, com espaço para 22 bandejas; 01 (uma) cama hospitalar; 02 (duas) camas elétricas; 02 (dois) berços. Como sabido, a impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, protege os bens considerados essenciais as atividades econômicas da empresa devedora. Sem embargos do exame a ser oportunamente realizado pelo e. Colegiado, por ocasião do julgamento do mérito deste recurso, tenho que, em tese, os bens em questão são essenciais a atividade hospitalar, ramo de atividade empresarial da agravante. Com efeito, sem açodamento de avançar sobre o mérito da questão posta, pois defeso fazê-lo nesta estreita cognição, mas, não há, nesta fase preliminar, demonstração concreta de que os bens penhorados não estavam sendo utilizados no momento da diligência, ou que não seriam essenciais a atividade econômica desenvolvida. O fato de os bens terem sido indicados por prepostos da agravante/executada, por si só, não afasta a eventual essencialidade deles à atividade empresarial. Repito, a questão ainda será melhor analisada, por ocasião do mérito, sobretudo, em vista do contraditório. Desse modo, tenho que, por ora, deve ser mantida a penhora, assim como os efeitos jurídicos e legais dos encargos que a parte agravante/executada assumiu como fiel depositária, todavia, plausível e prudente desde logo sobrestar os atos subsequentes voltadas a expropriação, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso. Frise-se, não há suspensão do processo de execução, mas apenas de atos voltados a expropriação dos bens penhorados, até deliberação pela Corte. Isso posto, mantida a penhora, concedo o efeito suspensivo, para sobrestar a expropriação dos bens penhorados. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator